Tribunal: TJDFT
Processo: 0748359-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO DO VALOR DO PEDIDO FORMULADO PELA PARTE AUTORA. DISTRIBUIÇÃO DESSA RUBRICA ENTRE AS PARTES ESTÁ FORA DE PROPORÇÃO. IMPOSITIVO O REDIMENSIONAMENTO.

I. O princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou ao incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais (Código de Processo Civil, artigo 85, § 10). Ademais, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (Código de Processo Civil, artigo 86, parágrafo único).
II. No caso concreto, a parte autora sagrou-se vencedora em 97% (noventa e sete por cento) do valor do pedido condenatório, o que, à evidência, configura situação fática de sucumbência mínima, de sorte que a sua condenação ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre os encargos de sucumbência não observa o princípio da razoabilidade, nem o princípio da proporcionalidade, muito menos aludida norma processual.
III. Impositivo o redimensionamento dos encargos de sucumbência para que o demandado/apelado venha a arcar com a integralidade da rubrica.
IV. Apelação provida.